Tribunal: TJMT
Processo: 1001188-80.2023.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001188-80.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA CLICIA DIAS DE ANORATO - CPF: 761.643.732-04 (RECORRENTE), LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - CPF: 705.684.641-68 (ADVOGADO), FRANCISCO KELBER SILVEIRA PAIVA - CPF: 594.602.610-00 (RECORRENTE), NEXTRIP AGENCIA E OPERADORA DE TURISMO LTDA - CNPJ: 39.805.819/0001-61 (RECORRIDO), ELLEN TACIANA PREDEBON CHECHI SCHNEIDER - CPF: 029.989.250-65 (ADVOGADO), RENATO FERRAZ SAMPAIO SAVY - CPF: 188.169.818-14 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA SISBAJUD.ATRIBUIÇÃO DO CREDOR EM LOCALIZAR BENS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO CONTRIBUIR COM AS BUSCAS. REITERAÇÃO DO COMANDO QUANDO O PRIMEIRO FOI POSITIVO.
DEVEDOREM
PLEN
A ATIVIDADE
ECONÔMIC
A
. NECESSIDADE DE NOVA TENTATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
C
abe
à
parte credora
realizar
as diligências necessárias
para a localização e indicação de patrimônio do devedor para a satisfação do seu crédito
, não podendo
transferir essa incumbência
ao Poder Judiciário.
Todavia,
por se trata
r
de uma
decisão de conveniência e oportunidade, o juízo da causa pode contribuir com diligências na tentativa de localizar bens do devedor, a exemplo de comandos via SISBAJUD e RENAJUD, desde que esta diligência não comprometa a prestação jurisdicional ou inviabilize outras atividades prioritárias

2.
N ão é razoável que o Poder Judiciário realize sucessivos

comandos
no SISBAJUD
quando

não

existe

qualquer

indício
de que as
novas

tentativas

restarão

frutíferas
.
Independentemente
da
demonstração
da
alteração
da
situação

econômica
da
parte

devedora
, é
justificável
que
o
Poder
Judiciário
realize
uma

segunda

tentativa
de
penhora

pelo
SISBAJUD
quando
a
primeir
a

foi

positiva
e,
principalmente
,
quando
a
parte

requerida
é
uma

empresa

nacionalmente

conhecida
e
em
plena
atividade
.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1001188-80.2023.8.11.0015

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrentes
:
ANA CLICIA DIAS DE ANORATO e FRANCISCO KELBER SILVEIRA PAIVA

Recorridos
:
TAV OPERADORA DE TURISMO LTDA e GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ANA CLICIA DIAS DE ANORATO e FRANCISCO KELBER SILVEIRA PAIVA

requereu
o
cumprimento
de
sentença

em
face d
e

TAV OPERADORA DE TURISMO LTDA e GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A
reivindicando
o
pagamento
de R$7.559,31,
decorrente
s
da
condenação

indenizatória

por

danos

morais
e
materiais
(ID 217922458/PJe2).

A
devedora
GOL LINHAS AEREAS INTELIGÊNTES S/A
efetuou
o
pagamento

da
quantia
de R$3.885,95 e
requereu

a

extinção
do
feito
(ID 217922465/PJe2).

A
parte

credora

postulou
a
penhora
online
da
quantia

remanescente
no
importe
de R$4.429,26 (ID 217922466/PJe2),
sendo
o
comando

realizado
com
resultado

parcialmente

positivo
, visto que
resultou
a
penhora
de
apenas
R$4.124,37 (ID 217922473).

A
parte

credora

requereu
nova
tentativa
de
penhora
online no valor de R$367,97 (ID 217922477/PJe2).

O
juízo
singular
proferiu

sentença

no ID 217922482/PJe2,
ocasião

em
que
indeferiu
o novo
comando
do SISBAJUD
,

com o argumento de
que
não

foi

demonstrad
a
a
modificação
da
situação

econômica
da
parte

reclamada
e

extinguiu

a

execução
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

credora

sustentando
que:
a)
o
valor da
condenação

ainda

não

foi

integralmente

satisfeit
o
, visto que
ainda

existe
R$367,97 de
saldo

remanescente
; b)
é desnecessári a a comprovação da mudança da situação

econômica
das
reclamadas
, visto que
houve

condenação

solidária
e a GOL é
uma

grande

empresa
e
não

existe

justificativa
para
presumir
que nova
tentativa

de
bloqueio
seria
negativa
; c)
como
a
primeira

tentativa
de SISBACEN
foi

positiva
,
não

há

como

presumir
que a
segunda

será

negativa
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para a
reforma
da
sentença

extintiva
e
reiteração
do
comando
SISBAJUD (ID 217922488/PJe2).

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
(ID 217922493/PJe2).

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Penhora SISBAJUD.

C
abe
à
parte credora
realizar
as diligências necessárias
para a localização e indicação de patrimônio do devedor para a satisfação do seu crédito
, não podendo
transferir essa incumbência
ao Poder Judiciário.

Nesse sentido:

(...) 3. Sabe-se que é ônus do credor realizar as diligências necessárias para localização e indicação de patrimônio do devedor, não podendo transferir essa incumbência ao Poder Judiciário. (...) (
N.U
1000827-72.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, publicado no DJE 15/08/2024).

Todavia,
por se trata de uma
decisão de conveniência e oportunidade, o juízo da causa pode contribuir com diligências na tentativa de localizar bens do devedor, a exemplo de comandos via SISBAJUD e RENAJUD, desde que esta diligência não comprometa a prestação jurisdicional ou inviabilize outras atividades prioritárias.

A propósito:

(...) 1. Cabe à parte credora realizar as diligências necessárias para localização e indicação de patrimônio do devedor, não podendo transferir essa incumbência ao Poder Judiciário. Não sendo localizados bens para penhora, o processo de execução ou cumprimento de sentença deve ser extinto. Todavia, estando o executado citado e havendo bens penhorados, cabe ao juízo a designação de audiência para tentativa de conciliação (art. 53, § 1o, da Lei 9.099/95) não cabendo a extinção do feito, mesmo quando a parte exequente permanece inerte. 2. Recurso conhecido e provido. 3. Sem custas e honorários advocatícios. (N.U 1012511-66.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/04/2024, publicado no DJE 22/04/2024)

Neste contexto, não é razoável que o Poder Judiciário realize sucessivos comandos no SISBAJUD quando não existe qualquer indício de que as novas tentativas restarão frutíferas, a exemplo de quando ao primeiro com
a
ndo restou totalmente negativo, ocasião em que é necessário que a parte credora demonstre, pelo menos, indícios
de
que a parte devedora teve alguma alteração da situação econômica.

Assim já
se
manifestou o
c.
STJ:

1. A realização de nova consulta ao sistema do
Bacenjud
para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. (...)(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.134.064/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/10/2018,
DJe
de 22/10/2018.)

(...) 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do
Bacenjud
para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente.(...) (STJ
AgInt
no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021,
DJe
de 5/4/2021.)

Em exame do caso concreto, constata-se que: 1) uma das partes reclamadas é uma grande companhia aérea e atuante no Brasil
, solidariamente responsável pelo pagamento
;
e 2) houve apenas uma única tentativa de comando pelo SISBAJUD
, que
restou positiva.

Por
tanto
, independentemente da demonstração da alteração da situação econômica da parte devedora, é razoável uma segunda tentativa do comando SISBAJUD, pois presumível que também
poderá ter resultado
positiv
o
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
cassar

a
sentença

objurgada

e determinar o retorno dos autos
ao

juízo
de
origem
para
regular
prosseguimento
,
oportuniza
ndo

ao

devedor
o
pagamento

voluntário
do valor
remanescente
e/
ou
nova
tentativa
de
penhora

pelo
SISBAJUD.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024